Tribunal: TJBA
Processo: 8042591-51.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042591-51.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRAKO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MURILLO RODRIGUES ONESTI

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MURILLO RODRIGUES ONESTI

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA ANTES DE 05/04/2022. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado da Bahia e por
BRAKO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
contra sentença proferida em mandado de segurança que reconheceu a possibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL apenas a partir de 05/04/2022, observando-se a anterioridade nonagesimal prevista na Lei Complementar 190/2022. O Estado pleiteou, preliminarmente, a suspensão do feito em razão da pendência das ADIs 7070, 7075 e 7078. No mérito, defendeu a exigibilidade do tributo desde 01/01/2022. A impetrante, por sua vez, insurgiu-se contra a própria exigência do tributo no exercício de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a suspensão do processo em razão da pendência de julgamento das ADIs 7070, 7075 e 7078; (ii) definir a possibilidade de exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, em razão da publicação da Lei Complementar 190/2022 e da aplicação dos princípios da anterioridade tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda superveniente do objeto da preliminar de suspensão se impõe, uma vez que as ADIs 7070 e 7078 foram julgadas improcedentes pelo STF e a ADI 7075 foi extinta sem resolução do mérito por ausência de legitimidade ativa da entidade proponente.

A exigibilidade do ICMS-DIFAL, nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte, pressupõe a edição de lei complementar federal que discipline normas gerais sobre a matéria, conforme decidido pelo STF no Tema 1093 (RE 1287019 e ADI 5469).

A publicação da Lei Complementar 190/2022 em 05/01/2022 supriu a necessidade de norma geral, conferindo eficácia à legislação estadual, porém condicionando a produção de efeitos ao cumprimento da anterioridade nonagesimal, consoante seu art. 3º e o art. 150, III, “c”, da CF/1988.

O STF, no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, fixou entendimento de que a LC 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, afastando a aplicação da anterioridade anual, mas reconheceu a validade da regra da noventena como requisito para a cobrança do DIFAL.

A cobrança do ICMS-DIFAL antes de 05/04/2022 viola a anterioridade nonagesimal, ainda que o Estado da Bahia já possuísse legislação anterior à LC 190/2022, conforme orientação do STF no Tema 1094.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

A edição da Lei Complementar 190/2022 é requisito necessário para a exigência do ICMS-DIFAL, por se tratar de norma geral em matéria tributária.

A cobrança do DIFAL somente é possível após o decurso do prazo de noventa dias da publicação da Lei Complementar 190/2022, nos termos do art. 150, III, “c”, da CF/1988.

A LC 190/2022 não está sujeita à anterioridade anual, por não instituir nem majorar tributo, conforme decidido pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

A existência de legislação estadual anterior à LC 190/2022 não dispensa o cumprimento da anterioridade nonagesimal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “c”; CPC, art. 1.007, §1º; LC 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1287019 (Tema 1093), Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 24.02.2021, DJe 25.05.2021; STF, ADI 5469, j. 24.02.2021; STF, ADIs 7066, 7070 e 7078, Pleno, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; STF, RE 1221330 (Tema 1094), Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 16.06.2020, DJe 17.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelaç
ão
n.
8042591-51.2022.8.05.0001
, em que figuram
simultaneamente
como apelantes
e apelados
BRAKO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
e
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer e negar provimento ao
s
recurso
s
, integrando a sentença na totalidade
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .